Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-62.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000609-62.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMARA LEITE DA SILVA - CPF: 007.907.911-37 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI Nº 1.931, DE 15 DE ABRIL DE 2005. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se restar comprovado que a autora foi contratada temporariamente para atender as necessidades de excepcional interesse público, como professora, não há que falar em nulidade do contrato temporário.

Não há ilegalidade no contrato temporário de professor substituto, se não extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, previsto na Lei nº 1.931, de 15 de abril de 2005.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000609-62.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Lucimara Leite da Silva

Recorrido(s):

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI Nº 1.931, DE 15 DE ABRIL DE 2005. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se restar comprovado que a autora foi contratada temporariamente para atender as necessidades de excepcional interesse público, como professora, não há que falar em nulidade do contrato temporário.

Não há ilegalidade no contrato temporário de professor substituto, se não extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, previsto na Lei nº 1.931, de 15 de abril de 2005.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de recebimento de FGTS, decorrente da contratação temporária.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

No presente caso a Autora celebrou contratos temporários de trabalho com o Requerido no ano de 2018, 2019 e 2022, na categoria de Professora da Educação. Infantil.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Cáceres, eis o que dispõe a
Lei Nº 1.931, de 15 de abril de 2005 - DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
,
in verbis
:

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Pública direta e indireta, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei:

I - assistência a situações de calamidade pública ou emergência;

II - combate a surtos endêmicos;

III - desenvolvimento de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde pública, assistência social, educação ou segurança pública;

IV - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante;

V - admissão de pessoal, em regime de substituição;

(...)

Art. 4º O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta Lei será feito, mediante processo seletivo simplificado, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, com ampla divulgação através dos meios de comunicação, prescindindo de concurso público.

Art. 5º As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no § 2º do art. 2º, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III, V e VI, e de
12 (doze) meses nos casos dos incisos I, II e IV
. (Redação dada pela Lei nº 2986/2021)

Conforme verifica-se na exordial as contratações temporárias realizadas pela municipalidade ocorreram da seguinte forma: 05/2018 a 10/2018; 03/2019 a 12/2019; 04/2022 a 12/2022 e em sede recursal, a Autora informa uma nova contratação com admissão em 02/2023, todavia, em que pese ter havido novas contratações, de caráter temporário, resta evidenciado que houveram interrupções entre as contratações, pois, constato que houveram período em que a nova contratação se deu após 05 (cinco) meses do enceramento do antigo contrato, fato que afasta a alegada de contratação ininterrupta e esucessiva.

Desta forma, o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, previsto na Lei Nº 1.931, de 15 de abril de 2005.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, como pretende.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a atual redação do art. 4º, III da Lei 4.424/03.

(N.U 1017989-03.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Desta forma, no presente caso, como não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, a parte Autora não faz jus ao recebimento de FGTS.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023